Tribunal: TJDFT
Processo: 0749898-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749898-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IRIS FELIX DA SILVA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0731945-80.2023.8.07.0003 - id 176425468) que indeferiu a tutela cautelar em caráter antecedente consubstanciada no desbloqueio de sua conta bancária, sob o fundamento de inexistência de manifesta ilegalidade no contrato celebrado pelas partes, que sua situação financeira não se encontra completamente comprometida, uma vez que sua renda final disponível é superior a mais de cinco mil reais, e que são lícitos os descontos em contracheque. Narra que houve algumas divergências com o primeiro agravado, acerca de valores a serem incluídos na fatura de cartão de crédito da agravante, o que ensejou a demanda declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória (Proc. no 0736164-73.2022.8.07.0003), julgada parcialmente procedente, que ainda se encontra em tramitação na 1a Turma Recursal. Afirma que, em 05/10/23, observou o saldo devedor no valor de R$ 9.849,59 em sua conta-corrente, que provavelmente seria sobre a mencionada questão sub judice. Em 06/10/23, foi depositado seu pagamento (R$ 5.429,68) e devidamente descontada parcela consignada (R$1.431,99), restando R$ 4.027,69, entretanto não conseguiu movimentar valores, pois o saldo foi provisionado e posteriormente “desapareceu” da conta. Alega, em suma, que sempre foi adimplente com suas obrigações ao longo dos anos e nunca autorizou qualquer débito diretamente em sua conta-corrente, sendo, portanto, indevidos os descontos efetuados, que recaíram integralmente em verba de natureza salarial. Acrescenta que entrou em contato telefônico com o banco, contudo, as chamadas não se completaram, e remeteu mensagem por aplicativo a gerente responsável pela conta, não obtendo resposta. Aponta perigo de dano na total retenção de seu salário. Requer o deferimento da medida. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Não obstante afirme que nunca autorizou débitos em conta-corrente, a agravante admite que a parcela de R$1.431,99 foi devidamente descontada. O noticiado saldo devedor de R$ 9.849,59, em 05/10/23 não foi comprovado, pois nenhum dos extratos juntados apresentam esse valor. Conquanto a agravante tenha demonstrado que o crédito de pagamento efetuado em 05/10/23 foi integralmente absorvido pelos débitos efetuados pelo segundo agravado, os descontos automáticos de parcelas de empréstimos são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, nos moldes da tese firmada no REsp 1.863.973 (Tema 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” A agravante não demonstrou a formulação de pedido administrativo ao recorrido para cancelamento de eventual autorização de débitos automáticos, nos termos da Resolução Bacen no 4.790/20, que dispõe: “CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Ademais, no mês anterior, em 06/09/23, após o crédito do pagamento, houve o lançamento a débito de “cobertura saldo devedor” de R$ 1.265,07 (id 53703412 – p. 2), da mesma forma que em 06/10/23 (R$ 1.903,23 – p. 2). Não foram apresentados extratos de meses anteriores, de forma que não é possível precisar se os descontos reclamados se referem a empréstimos regularmente contratados pela recorrente, cujos débitos, portanto, seriam lícitos, ou se são pertinentes aos discutidos no processo no 0736164-73.2022.8.07.0003, o que, à primeira vista, ensejaria a formulação do pedido de desbloqueio ou restituição naqueles autos, considerando que, em 25/04/23, houve julgamento parcialmente procedente, para declarar inexistentes os débitos objeto daquela demanda, encontrando-se pendente o julgamento de recurso inominado, recebido no efeito meramente devolutivo, apresentado pelo Cartão BRB (id 159540007 – daqueles autos). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR